Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-90.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011731-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (PROCURADOR), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – FORNECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA E QUE GARANTA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PREJUÍZOS FUTUROS – INERCIA DA PARTE QUANDO INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE OS BENS OFERTADOS COMO CAUÇÃO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a ausência de manifestação da instituição financeira no tocante aos bens oferecidos como caução pela parte contrária, e diante que o juiz atendeu os ditames legais, a fim de não cercear o direito da parte, não há que falar em suspensão da decisão singular, merecendo o recurso ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011731-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ENIO BRAGA JARDIM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
c
ontra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de
CAUTELAR INOMINADA nº 1004874-32.2017.8.11.000
proposto por
ENIO BRAGA JARDIM

acolheu a garantia de bens prestada pelo exeqüente, diante da ausência de manifestação da requerida no prazo legal

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que no presente feito houve o
acolhimento de garantia diversa da previsão contratual;

suspensão dos leilões, de modo que
“não seria justo apenas o agravante sofrer com o lapso temporal percorrido, ou seja, suportar o ônus do tempo processual aguardando o transito em julgado da presente ação para poder consolidar a propriedade do imóvel”.

Defende para tanto os seguintes pontos: a) que os agravados confessam que o contrato de financiamento se encontrava inadimplente; b)

Não pode ocorrer a substituição da garantia sem anuência do credor - RESOLUÇÃO 3.919
·
DO BACEN; c) a existência de falta de paridade das garantias.

Aduz que em sede de Agravo de Instrumento, os pleitos de concessão de medida liminar foram acolhidos, de modo a determinar que o exequente juntasse garantias idôneas que evitassem prejuízo à instituição financeira. Entretanto, apesar

do acolhimento do pedido para prestação de garantia, o patrimônio ofertado pelo agravado, e que fora acolhido na decisão recorrida, não são objetos hábeis para tanto, considerando se tratar um contrato de financiamento.

Registra que está em discussão um contrato de financiamento que se encontra em processo de execução, ante a confessa inadimplência do agravado, de modo que o

contrato de financiamento é garantido através do próprio bem IMOVEL adquirido, e, assim, já existe garantia previamente estabelecida.

Alega que “
que apesar de o agravante não ter tenha se manifestado no tempo oportuno sobre os bens ofertados em garantia pelo agravado, não se pode presumir o aceite, já que a presente demanda é consequência direta da ocorrência do procedimento de execução, cujo

escopo principal da instituição financeira é RECEBER OS VALORES QUE LHE SÃO DE DIREITO. Portanto, bens móveis não podem ser equiparados ou usados para fins de substituição do ressarcimento da dívida”.

Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender
a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, , no sentido de revogar a liminar concedida e indeferir a garantia prestada pelo agravado, considerando que está não pode substituir a garantia original prestada com bem imóvel.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id nº 169502199.

Interposto agravo interno (id nº 171730661) foram julgados desprovidos por unanimidade, conforme acórdão id nº 177578151.

Contrarrazões ofertadas (id nº 172489685).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
c
ontra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de
CAUTELAR INOMINADA nº 1004874-32.2017.8.11.000
proposto por
ENIO BRAGA JARDIM

acolheu a garantia prestada pelo exeqüente, diante da ausência de manifestação da requerida no prazo legal.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

É imprescindível destacar que a concessão da tutela antecipada exige os seguintes pressupostos: a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou a caracterização de abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, nos termos dos artigo art. 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, 300 do CPC.

Ressalta-se que esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão

da parte interessada.

Prova inequívoca é aquela em que não mais se admite qualquer discussão. É a formalmente perfeita, cujo tempo para produção não é incompatível com a imediatidade em que a tutela deve ser concedida, de acordo com os ensinamentos do ilustre doutrinador Marinoni.

Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.
(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento.

5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS.
Os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor. A falta do requisito primordial, qual seja, prova inequívoca da verossimilhança da alegação inviabiliza o deferimento da antecipação da tutela, dispensando o julgador da apreciação do "periculum in mora" que, de qualquer modo, foi analisado no acórdão recorrido. Rejeitada a argüição preliminar de violação do art. 535-CPC. Ofensa ao art. 273-CPC não configurada. Recurso especial improvido”.
(REsp 265528 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2000/0065437-0, Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094), T2 - SEGUNDA TURMA)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – TUTELA

DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução”.
(AI 116445/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

A propósito, o magistério de J. J. Calmon de Passos:

“
Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos.”
(CALMON DE PASSOS. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol.
III, 8ª ed., Ed. Forense, RJ, 2000, p. 22/23).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – LIMINAR QUE, CASO DEFERIDA, ATINGIRIA DIREITO DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão de medidas antecipadas, como é sabido, representa apenas um juízo provisório, baseado em cognição sumária, submetendo-se ao prudente arbítrio do juiz e fundado no princípio do livre convencimento, exigindo, pois, que o magistrado tenha se convencido da probabilidade de existência do direito afirmado pela parte, conforme prevê o artigo 300 do CPC.O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à cessão da medida antecipatória
.Referida dúvida, neste instante, não permite a imposição de uma tutela de natureza objetivamente satisfativa, sendo que os efeitos da conduta praticada pela Agravada, no caso se ser reconhecida a falha na prestação de serviço, pode ser objetivo de específica indenização.Além disso, o atendimento do pleito autoral implicaria, inexoravelmente, no atingimento de interesse de terceiro, atual possuidor do número em questão e não figura como parte na lide
. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – RESTRIÇÃO VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela de urgência, é imperiosa a manutenção do “decisum” atacado em sede de agravo de instrumento, ressaltando-se que eventuais apontamentos que extrapolem o objeto do recurso devem ser analisados, oportunamente, pelo Juízo singular, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA - NULIDADE DE CITAÇÃO –– SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – INDEFERIMENTO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a concessão da tutela de urgência em ação anulatória de sentença (querela nullitatis), quando não vislumbrada a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

In casu,
entendo que o recurso merece ser desprovido.

Observa-se que no acórdão do agravo de instrumento
1000865- 96.2018.8.11.0000 interposto pelo agravado, restou fixado por esta Colenda Câmara a manutenção da posse do Recorrido no referido imóvel
(Casa 129 – Cond. Terra Nova – rua da guarita s/n, Várzea Grande/MT, matrícula nº 75.627, registrado no 1º serviço notarial e de registro de Várzea Grande/MT)
até o trânsito e julgado da lide, fornecendo caução idônea e que garanta a instituição financeira de prejuízos futuros, bem como inscrever a presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE LEILÃO – IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM, MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTO RELEVANTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com relação à competência, a questão não poderia ser tratada, porque a forma para se discutir competência não é agravo de instrumento, devendo ingressar com conflito de competência e aqui nos deparamos com competência de natureza relativa, de modo que a parte não tendo arguido a exceção de competência significa que as partes com ela concordaram.

2. Na espécie deve se ater aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que traz sobre os relevantes fundamentos e, parece-me, a grosso modo, que é relevante o fundamento, sobretudo, na manifestação verbal do ilustre advogado que elucidou que as prestações atinentes ao contrato de financiamento do Agravante simplesmente deixaram de ser debitadas de sua conta corrente aberta exclusivamente para essa finalidade, e que o endereço apontado como local onde o agravante teria sido notificado não é o da sua residência, questões a serem dirimidas quando da instrução processual.

3.
Prudente a manutenção do agravante no imóvel mediante a prestação de caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos
” . (
Id nº 13627790 – autos de origem
) – negritei

Nota-se que o acórdão determinou a manutenção do agravado no
no referido imóvel até o trânsito e julgado da lide, fornecendo caução idônea e que garanta a instituição financeira de prejuízos futuros,

bem como inscrever a presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide

Após a publicação de referido acórdão, o Agravado realizou os atos determinados
no decisum
,

ofertando bens em garantia e realizando a averbação da existência deste litígio na matrícula do imóvel, conforme pode-se observar nos autos da ação originária nº 1004874-32.2017.8.11.0002. (id nº 14067171 e 14286004)

Em sequência ocorreu o trânsito e julgado do Agravo de Instrumento nº 1000865-96.2018.8.11.0000 em 4/7/2018, conforme id nº 2670816
, sem que a instituição financeira Santander ofertasse qualquer recurso.

Ademais, extrai-se dos autos de origem que o agravante foi devidamente intimado para manifestar sobre os bens ofertados como caução pelo agravado, conforme decisão constante no id nº 50905085, entretanto,
o recorrente apresentou contestação (id nº 53247097), deixando transcorrer o prazo legal em 22/04/2021 sem qualquer impugnação quanto aos bens ofertados pelo agravado
, conforme autos de origem.

Posteriormente, veio o agravante aos autos, questionar os bens ofertados em caução pelo agravado, de modo que concluso os autos, o juiz do feito proferiu a seguinte decisão:

“Considerando a ausência de manifestação da requerida no tocante aos bens oferecidos como caução, acolho a garantia apresentada pelo autor e determino à secretaria que lavre o competente termo de caução, intimando-se o autor para assinatura.”
(id nº 169278189)

Vê-se que após a estabilização da tutela concedida por este Sodalício, passados os prazos de recursos cabíveis,

bem como deixando o Agravante de se manifestar sobre os bens ofertados em garantia, quando apresentou contestação (id nº 53247097) preferindo

permanecer inerte sobre tais questões, vir agora no processo, quando o MM. Juízo deu prosseguimento ao feito, vindo a decidir sobre o pedido e os bens ofertados pelo agravado, querer se insurgir sobre tais pontos.

Dessa forma, verifica-se que o juiz atendeu os ditames legais, entretanto, o agravante foi inerte quando devidamente intimado para impugnar os bens ofertados, salvaguardando

os seus direitos.

Ante o exposto, entendo que a decisão singular merece ser mantida e o
recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023